Tribunal: TJDFT
Processo: 0003508-19.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PARA CONDENAR. DIVERGÊNCIAS SOBRE O PRÓPRIO OBJETO DO FURTO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. A absolvição é medida cabível quando as provas coligidas aos autos não derem a plena certeza de que o réu praticou o furto, sobretudo se restarem do conjunto probatório apenas indícios do ato criminoso.
2. In casu, a falta de prova robusta quanto à autoria e à materialidade impõe a absolvição, ainda que o réu tenha confessado o delito extrajudicialmente quanto a apenas um objeto furtado (no caso, a bermuda), diante da inconsistência e da divergência quanto ao objeto do suposto crime, da não visualização do réu no momento do crime, e da impossibilidade de atribuir a ele a subtração de objetos de loja comercial a partir de filmagens imprecisas, que não asseguram a efetiva subtração.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.